Tribunal: TJDFT
Processo: 0706247-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0706247-76.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL CARNEIRO SANTANA DA MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GABRIEL CARNEIRO SANTANA DA MOTA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Roque Fabricio Antônio de Oliveira Viel, que, em sede de mandado de segurança impetrado contra DIRETORA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETORA GERAL DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ESP/DF) e DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar formulado pelo impetrante para que seja determinada a revisão de sua pontuação referente ao item “L” do certame ao qual participa. Em suas razões recursais (ID 81182675), o impetrante afirma que se inscreveu regularmente no processo seletivo para ingresso nos programas de residência médica desenvolvidos em hospitais, atenção primária e demais cenários de prática da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) - ano 2026, composto por prova objetiva e avaliação curricular, obtendo 92,5 pontos na fase objetiva e 7,0 pontos na análise curricular, totalizando 99,5 pontos. Esclarece que apresentou, para fins de pontuação na alínea “L” do item 12.17 do Edital, declaração expedida pela instituição de ensino UNICEPLAC, comprovando a realização de internato obrigatório no curso de Medicina, no período correspondente a 2 (dois) anos, com carga horária total de 3.000 horas, desenvolvidas em hospitais e unidades de saúde vinculadas ao Sistema Único de Saúde - SUS, inclusive no Distrito Federal. Aduz que a banca examinadora deixou de atribuir 1,5 pontos referente à experiência profissional decorrente do internato, mantendo a pontuação curricular em 7,0 pontos, embora, segundo sustenta, preencha os requisitos editalícios. Diz que interpôs recurso administrativo, o qual foi indeferido sem fundamentação específica. Diante disso, impetrou mandado de segurança, alegando violação a direito líquido e certo, notadamente em razão da Lei Distrital no 6.690/2020, que equipara estágio realizado em unidade de saúde à experiência para concursos e processos seletivos no Distrito Federal, bem como afronta aos princípios da legalidade, isonomia e razoabilidade. Sustenta que o Edital regulador do certame não exclui expressamente o estágio curricular obrigatório do conceito de “experiência profissional comprovada na área médica”, razão pela qual a interpretação restritiva adotada pela banca examinadora configuraria inovação indevida das regras do certame, em afronta ao princípio da vinculação ao edital. Alega que a documentação apresentada atende a todas as exigências editalícias, contendo identificação da instituição, período de atuação, discriminação das atividades desenvolvidas, locais de realização do internato e carga horária total, não havendo qualquer irregularidade formal que justificasse o indeferimento da pontuação. Afirma, ademais, que o indeferimento do recurso administrativo sem fundamentação específica viola o dever de motivação dos atos administrativos. Nessa linha argumentativa, requer: a) O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento; b) A concessão imediata de tutela de urgência, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar a retificação da pontuação curricular do Agravante, acrescendo-lhe 1,5 ponto no item "L" da avaliação curricular, e/ou a suspensão da homologação definitiva do resultado até o julgamento de mérito do recurso; c) A intimação das Agravadas para apresentação de contrarrazões no prazo legal; d) Ao final, o provimento definitivo do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e concedida a liminar nos termos da petição inicial do Mandado de Segurança, determinando-se a imediata retificação da pontuação do Agravante.” Preparo recolhido (ID 81182972). É o relatório. DECIDO. Conforme o inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009, exige-se para a concessão da liminar no mandado de segurança, que estejam presentes o relevante fundamento e o risco de ineficácia da medida, respectivamente, o fumus boni iuris e o periculum in mora, como requisitos concomitantes. Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Assim dispôs a r. decisão agravada, “in verbis”: “I – GABRIEL CARNEIRO SANTANA DA MOTA pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada revisão de sua pontuação em análise curricular de processo seletivo. Segundo o exposto na inicial, o impetrante participa de processo seletivo para programa de residência médica. Afirma que na etapa de avaliação curricular teve alguns certificados ignorados pela banca avaliadora, o que provocou atribuição de nota inferior ao devido. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Alega que apresentou certificados comprobatórios de realização de internato/estágio curricular obrigatório e atuação profissional em serviço vinculado ao SUS. Reclama que deveria receber ao menos 1,5 pontos adicionais. Sustenta que houve violação às regras do edital, à isonomia e aponta excesso de formalismo. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O impetrante participa do processo seletivo para ingresso nos programas de residência médica desenvolvidos em hospitais, atenção primária e demais cenários de prática da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) – ano 2026, regido pelo Edital n. 1-RM-1/SES/DF/2026, de 13/10/2025. Disputa vaga para a especialidade de Cirurgia Geral. O processo seletivo abrange duas etapas. A primeira envolve realização de prova objetiva e avaliação de currículo. A respeito da avaliação curricular, assim dispõe o edital: 12 DA AVALIAÇÃO DE CURRÍCULO 12.1 A avaliação de currículo é de caráter meramente classificatório e terá a pontuação máxima igual à soma algébrica dos pontos obtidos pelos títulos apresentados, limitada a 10 (dez) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor. 12.2 Serão avaliados os documentos referentes à avaliação de currículo de todos os candidatos aprovados na prova objetiva. 12.3 A documentação relativa à avaliação de currículo deverá ser enviada no período das 8 horas do dia 05 de novembro às 23h59 do dia 30 de novembro de 2025, usando upload de documentos, disponível no endereço eletrônico www.iades.com.br. Após esse período, a documentação não será mais aceita pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES). 12.3.1 O candidato deverá preencher e assinar o formulário de avaliação de títulos e encaminhá-lo junto com a documentação relativa à análise curricular (digitalizada) durante o período de inscrições, impreterivelmente. 12.4 Todos os documentos que se pretende pontuar deverão ser preenchidos uma única vez no formulário de cadastro e envio dos documentos, conforme disposto na tabela indicada no subitem 12.17. 12.4.1 No caso da existência de dois ou mais cadastros preenchidos por um mesmo candidato, será considerado o último cadastro realizado, sendo os demais cadastros cancelados automaticamente, desconsiderando-se as informações neles registradas. 12.5 É de exclusiva responsabilidade do candidato o cadastramento dos documentos no endereço eletrônico do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), o envio e a comprovação deles. 12.6 Os documentos comprobatórios deverão ser enviados em arquivos salvos no formato PDF, com o tamanho máximo total de 20MB para cada arquivo. 12.6.1 O candidato, ao enviar o arquivo no formato PDF, deverá atentar-se para que ele não esteja protegido por senha, sendo esse motivo passível de indeferimento da pontuação. 12.6.2 O candidato deverá atentar-se para os documentos que tenham informações frente e verso, enviando todas as imagens para análise. 12.6.3 As imagens dos documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a avaliação com clareza. 12.6.4 É de inteira responsabilidade do candidato verificar se as imagens carregadas na tela de protocolos estão corretas. 12.7 Não serão considerados e analisados os documentos e títulos que não pertencem ao candidato. 12.8 Em hipótese alguma serão recebidos arquivos fora do prazo, horários estabelecidos ou em desacordo com o disposto neste edital. 12.9 Não serão avaliados os documentos: a) enviados de forma diferente do estabelecido neste edital; b) cuja fotocópia esteja ilegível; c) sem data de expedição; e (ou) d) apócrifos, quando exigível a assinatura; 12.10 Somente serão aceitos documentos apresentados em papel com timbre do órgão emissor e respectivos registros, e se deles constarem todos os dados necessários à identificação das instituições, dos órgãos expedidores e à perfeita avaliação do documento. 12.11 Não será admitida, sob hipótese nenhuma, o pedido de inclusão de novos documentos. 12.12 Em hipótese nenhuma, serão fornecidas cópias dos documentos anexados. 12.13 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos documentos apresentados, o candidato terá anulada a respectiva pontuação atribuída, sem prejuízo das cominações legais cabíveis. 12.14 Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que prestar informação com conteúdo falso, estará sujeito: a) ao cancelamento da inscrição e exclusão do processo seletivo, se a informação com conteúdo falso for constatada antes da homologação do resultado; b) à exclusão da lista de aprovados, se a informação com conteúdo falso for constatada após homologação do resultado e antes da convocação; c) à declaração de nulidade da convocação, se a informação com conteúdo falso for constatada após a sua publicação. 12.15 Detectada falsidade na declaração e nos documentos comprobatórios aos quais se refere este edital, sujeitar-se-á o candidato à anulação da inscrição noprocesso seletivo e de todos os efeitos decorrentes, assegurada em qualquer hipótese, a ampla defesa e o contraditório. 12.16 Ao candidato que não apresentar documentos para a avaliação de currículo, será atribuído 0 (zero) ponto na respectiva etapa, mas continuará participando regularmente do processo seletivo, sem prejuízo da pontuação auferida na primeira etapa. 12.17 Somente serão aceitos os documentos relacionados expedidos até a data da entrega, conforme item 12.3, observados os limites de pontos do quadro a seguir: (...) 12.18 Dos Documentos necessários para a Comprovação do Currículo 12.18.1 Para receber a pontuação relativa à monitoria, alínea “A” do quadro de atribuição dos pontos, o candidato deverá apresentar declaração e (ou) certidão emitida por instituição de ensino, contendo o período (de preferência atestando o número de semestres acadêmicos) e a disciplina/módulo relacionados com a monitoria. 12.18.1.1 Não serão aceitas declarações pessoais de professores ou orientadores e não serão pontuadas monitorias com período inferior a um semestre acadêmico. 12.18.2 Para receber a pontuação relativa à extensão extracurricular, alíneas “B”, “C” e “D” do quadro de atribuição dos pontos, o candidato deverá: a) para curso de extensão – apresentar declaração e (ou) certidão emitida por instituição de ensino superior, com número de parecer técnico de órgão colegiado de extensão da referida instituição, com a respectiva recomendação/aprovação, conteúdo programático, período de realização e a carga horária do curso de extensão. b) para programa ou projeto de extensão – apresentar declaração e (ou) certidão emitida por instituição de ensino superior, com número de parecer técnico de órgão colegiado de extensão da referida instituição, com a respectiva recomendação/aprovação, conteúdo programático, período de realização atestando o número de semestres acadêmicos e a carga horária do programa/projeto de extensão. c) para estágio – apresentar declaração da instituição responsável pelo estágio ou da instituição de ensino, contendo período de início e fim do estágio, carga horária (de preferência a carga horária semanal), competências desenvolvidas durante o estágio e se a instituição responsável pelo estágio possui programa de residência médica em curso. 12.18.2.1 Não serão pontuados cursos de extensão com período inferior a 10 horas e cursos cujos certificados não sejam emitidos por instituição de ensino. 12.18.2.2 Não serão pontuados projetos de extensão com período inferior a um semestre e não serão pontuados estágios com período total inferior a 40 horas. 12.18.3 Para estágios serão aceitas declarações da instituição de saúde responsável pelo estágio ou da instituição de ensino, contendo período de início e fim do estágio, carga horária (de preferência a carga horária semanal), competências desenvolvidas durante o estágio e se a instituição responsável pelo estágio possui programa de residência médica. 12.18.3.1 O cálculo para a pontuação das horas de estágio será realizado levando-se em consideração estágio(s) com carga horária máxima de 40 horas por semana. Não serão computados período(s) de estágio(s) com carga horária total inferior a 40 horas. 12.18.3.2 Somente serão pontuados os estágios práticos não integrantes do currículo que compõe o histórico escolar, realizados em instituições de saúde que possuam programa de residência médica em curso. 12.18.4 Para receber a pontuação relativa à participação em congressos, seminários, simpósios, fóruns e jornada científica, referente à alínea “E” do quadro de atribuição dos pontos, o candidato deverá apresentar certificado/documento comprobatório, emitido pela instituição organizadora do evento. 12.18.5 Para receber a pontuação relativa à comunicação em congressos, seminários, simpósios, fóruns e jornada científica, referente à alínea “F” do quadro de atribuição dos pontos, o candidato deverá apresentar certificado/documento comprobatório, tanto na forma oral quanto na forma de painel, pôster ou banner ou qualquer outra forma de comunicação impressa. Caso o certificado/documento não ateste de forma clara qual o tipo de participação do candidato, este será pontuado na alínea “E”. 12.18.5.1 Não será aceita, como forma de comprovação do título ao que se refere o subitem 12.18.5 deste edital, a entrega da publicação do resumo do trabalho no congresso. 12.18.6 Para receber a pontuação relativa a artigos científicos publicados em periódicos, referente às alíneas “G” e “H” do quadro de atribuição dos pontos, o candidato deverá: a) para artigos científicos publicados em revistas indexadas na DOAJ, Scopus, Medline, Scielo, Lilacs – anexar cópia do artigo publicado na íntegra, contendo registro DOI (Digital Object Identifier), incluindo as páginas que comprovem sua participação na autoria do trabalho. Não serão aceitos resumos publicados em anais de congresso; b) para artigos científicos publicados em revistas não indexadas – anexar cópia do artigo publicado na íntegra, incluindo as páginas que comprovem sua participação na autoria do trabalho. Não serão aceitos resumos publicados em anais de congresso. 12.18.6.1 Para receber a pontuação relativa a artigos científicos publicados em periódicos, referente às alíneas “G” e “H” do quadro de atribuição dos pontos, não serão consideradas declarações de professores ou pesquisadores. 12.18.6.2 Não serão pontuados artigos científicos publicados em revistas predatórias, de escopo genérico, que veiculam informações não científicas, cobram taxas para publicar artigos rapidamente, sem realizar revisão por pares genuína e rigorosa. 12.18.6.3 A solicitação de pontuação para artigos de revistas predatórias poderá ensejar atribuição de pontuação zero na etapa de avaliação de currículo. 12.18.7 Para receber a pontuação relativa à alínea “I” do quadro de atribuição de pontos, o candidato deverá apresentar: a) para iniciação científica – certificado ou declaração emitido pela instituição de ensino na qual a iniciação científica foi realizada ou pela instituição de fomento da pesquisa, contendo o período de participação no projeto (de preferência atestando o número de semestres acadêmicos); b) para o Programa Especial de Treinamento (PET) – certificado ou declaração do órgão responsável pelo acompanhamento do PET na respectiva instituição de ensino; c) para Ciências sem Fronteiras – certificado ou declaração do órgão responsável pelo acompanhamento do Programa Ciências sem Fronteiras da respectiva instituição de ensino. 12.18.7.1 Para receber a pontuação relativa à alínea “I” do quadro de atribuição de pontos, não serão aceitas declarações de professores ou pesquisadores. 12.18.8 Para receber a pontuação relativa à Premiação (ou menção honrosa) na área médica, referente à alínea “J” do quadro de atribuição de pontos, o candidato deverá apresentar diploma, declaração ou certificado emitido por instituição de ensino ou entidade médica, como hospitais, conselhos de classe ou congressos, que comprove(em) a premiação na área médica. 12.18.8.1 Não serão aceitas premiações (ou menções) atestadas por professores, orientadores ou premiações fornecidas em disciplinas/módulos da grade curricular. 12.18.9 Para receber a pontuação relativa à participação no Projeto Rondon, referente à alínea “K” do quadro de atribuição de pontos, o candidato deverá apresentar certificado emitido pelo Ministério da Defesa, ou declaração da instituição de ensino superior no qual está matriculado(a), constando: período de participação no projeto, município de atuação, ação desenvolvida e a carga horária. 12.18.10 Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se for traduzido para a língua portuguesa por tradutor juramentado, exceto os trabalhos científicos aos quais se referem as alíneas “G” e “H” do quadro de atribuição de pontos. 12.18.11 Para receber a pontuação relativa à experiência profissional comprovada na área médica, em serviço vinculado ao Sistema Único de Saúde, referente à alínea “L” do quadro de atribuição de pontos, o candidato deverá apresentar declaração do dirigente máximo da instituição ao qual esteve/está vinculado, constando: período de atuação, município/estado de atuação, hospital/serviço ou unidade ao qual está vinculado, atividades desenvolvidas e a carga horária. 12.18.12 Para receber a pontuação relativa à histórico acadêmico com referência ao internato, referente à alínea “M” do quadro de atribuição de pontos, o candidato deverá apresentar histórico escolar com declaração do dirigente máximo da instituição de ensino superior ou da secretaria acadêmica do curso, constando: conceito A ou superior; nota igual ou superior a 8; aproveitamento igual ou superior a 80% (oitenta por cento), referente ao internato/estágio curricular obrigatório. 12.19 Os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea do quadro de atribuição de pontos para a avaliação de currículo, bem como os que excederem o limite de pontos estipulados no subitem 12.1 deste edital, serão desconsiderados. 12.20 Cada documento será considerado uma única vez. Na divulgação do resultado preliminar, o candidato obteve 7 pontos na avaliação curricular. O impetrante insiste que no item L da avaliação faz jus ao acréscimo de 1,5 pontos. Afirma que realizou internato com estágios realizados em hospitais e unidades de saúde do Distrito Federal e Goiás, por dois anos. O Item L do quadro de atribuição de pontos refere-se à experiência profissional comprovada na área médica, em serviço vinculado ao SUS, com pelo menos cinco meses de atuação. O edital define a possibilidade de obtenção de dois pontos no total, sendo 0,5 ponto para cada cinco meses de atuação profissional. Para obter a pontuação, o item 12.18.11 do edital exige apresentação de declaração do dirigente máximo da instituição ao qual esteve vinculado, com detalhamento da atuação executada. No caso, não foi anexado o ato com a motivação relacionada à avaliação dos certificados apresentados pelo candidato no item L, o que inviabiliza a análise da questão. De todo modo, aparentemente, os documentos anexados não comprovam adequadamente a atuação profissional, visto que se limitam a registrar realização de estágio durante a graduação. Em vista disso, tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento apresentado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE A LIMINAR.” Em que pese a argumentação do d. Juízo a quo, em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, senão vejamos. Primeiramente, impõe observar que a rediscussão, em sede judicial, do próprio mérito do ato administrativo revela-se admissível apenas excepcionalmente, quando verificada afronta à legalidade, sob pena de indevida ingerência nos critérios de conveniência e oportunidade, que constituem matéria própria ao poder discricionário da administração de atribuição exclusivamente reservada ao administrador. No caso, o edital do certame, em seu item 12.18.11, determina que, para efeito de atribuição da pontuação referente à experiência profissional em serviço vinculado ao SUS (alínea L), o candidato deverá apresentar declaração firmada pelo dirigente máximo da instituição em que atuou, contendo o período de atuação, o município/estado, a unidade de saúde, as atividades desenvolvidas e a carga horária. No particular, conforme documento juntado ao ID 81182687 dos autos originários, verifica-se que o candidato apresentou declaração emitida pela Secretária Acadêmica da UNICEPLAC, na qual constam, de forma precisa, todos os elementos exigidos pelo edital: período de atuação (do primeiro semestre de 2023 ao segundo semestre de 2024), indicação das unidades públicas em que o estágio se desenvolveu no Distrito Federal e em Goiás, detalhamento das atividades exercidas e respectiva carga horária total, que supera 2.900 horas. A Lei Distrital no 6.690/2020, em seu art. 1o estabelece expressamente que o estágio realizado em unidade pública ou privada de saúde no Distrito Federal deve ser considerado como experiência profissional válida para concursos públicos e processos seletivos realizados nesta unidade federativa. Não há, portanto, espaço para interpretação restritiva que exclua o estágio/internato curricular obrigatório realizado em unidade de saúde, desde que comprovado, como no caso, o desempenho concreto de atividades profissionais vinculadas à rede do SUS. A legislação específica, por força do princípio da hierarquia normativa, prevalece sobre eventual limitação constante do edital e vincula a Administração Pública. Se não bastasse, há, ainda, circunstância deveras agravante, qual seja, o ato impugnado carece de motivação idônea. O candidato interpôs recurso administrativo, mas a banca examinadora deixou de apontar qualquer inconsistência concreta no documento apresentado ou ausência de requisito formal específico. Não houve instauração de procedimento administrativo prévio, tampouco oportunidade de apresentação do contraditório ou esclarecimento individualizado sobre eventual irregularidade documental. Trata-se de omissão incompatível com os princípios da motivação, da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, além de violação aos princípios da isonomia, da transparência e da vinculação ao edital. É o que se confere dos precedentes abaixo, in verbis: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSE. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. COMPROVAÇÃO DE TITULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de mandado de segurança. 1.1. Em suas razões, o agravante sustenta que a discussão dos autos não diz respeito à não apresentação de diploma, mas ao não preenchimento dos requisitos previstos no edital para posse no cargo. Afirma que o impetrante não apresentou os documentos exigidos pelo edital. 1.2. Nesta sede recursal, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso; no mérito, a cassação da decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a documentação apresentada por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica - Atividades preenche os requisitos exigidos no edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta Corte possui entendimento de que a apresentação de diploma de conclusão de curso superior devidamente registrado constitui formalidade que não pode ser óbice à posse do candidato no cargo público, quando a escolaridade exigida pelo edital puder ser comprovada por outros meios. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso improvido. Tese de julgamento: “Não se mostra razoável a recusa da Administração Pública em dar posse ao candidato aprovado em concurso público, sob a justificativa de ausência de apresentação do diploma devidamente registrado, quando os requisitos para o desempenho do cargo foram suficientemente demonstrados por outros documentos”. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AP 20150110772828APC, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 15/2/2017; TJDFT, AP07102214320218070018, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 22/7/2022.” (Acórdão 1956747, 0736261-14.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 28/12/2024.) “MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA NOMEADA E CONVOCADA PARA A POSSE. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. CONCLUSÃO DE CURSO. DECLARAÇÃO EMITIDA POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO MEC. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DESARRAZOADA. CONVOLAÇÃO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O ato de provimento do cargo público, mediante nomeação, é privativo do Governador do Distrito Federal (LODF 100, XXVII e LC. 840/2011, 10 I). 2. O Governador do Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança cujo objetivo é assegurar a investidura da impetrante no cargo de professora da rede pública de ensino. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. 3. A exigência de apresentação de diploma para a posse é desarrazoada, se a qualificação profissional e graduação podem ser comprovadas por meio da declaração/certificado de conclusão do ensino superior, além do histórico escolar, preenchendo os requisitos previstos no edital. 4. Concedeu-se a segurança para assegurar o direito à posse da impetrante.” (Acórdão 1946625, 0726270-14.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) O direito de acesso ao serviço público somente pode sofrer restrições em virtude de lei, vedados os requisitos desarrazoados, incompatíveis com a natureza e atribuição inerente cargo a ser exercido, ou que estabeleçam discriminação abusiva, em desrespeito ao princípio da igualdade. Nesse sentido dispõe o art. 2o da Lei Federal no 9.784/99 que “A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência”. Lado outro, impende consignar que a decisão administrativa exarada pela Banca examinadora do certame, ao contrário do que determina o art. 50 da Lei no 9.784/99, não foi adequadamente fundamentada. Todo ato administrativo que produza efeitos jurídicos desfavoráveis a direitos ou interesses individuais de seu destinatário deve ser obrigatoriamente fundamentado. Trata-se de desdobramento natural do devido processo legal e da garantia fundamental da ampla defesa. Sob outro enfoque, mostra-se presente o perigo de demora no aguardo do mérito recursal, tendo em vista que o processo seletivo já ultrapassou a fase de escolha dos cenários de ensino, e a manutenção da negativa de pontuação compromete de maneira imediata a classificação final do candidato, podendo inviabilizar sua participação e matrícula na residência médica. Caso a correção ocorra apenas ao final da demanda, sua efetividade será mínima ou nula, uma vez que o cronograma da CNRM estabelece data-limite para matrícula e início das atividades, o que impede reparação posterior. Anota-se, por outro lado, que a concessão da medida liminar em caráter provisório não se mostra irreversível, podendo ser adotada outra solução, após as informações prestadas pelas autoridades impetradas e regular trâmite processual. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, o deferimento da medida liminar, vez que presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, DEFIRO o pedido liminar para que a Banca examinadora atribua o acréscimo da pontuação pertinente referente ao Item 12.18.11, alínea L, constante do edital regulador do certame em relação ao candidato impetrante agravante GABRIEL CARNEIRO SANTANA DA MOTA, de acordo com o cômputo dos meses de atuação profissional em serviço vinculado ao Sistema Único de Saúde - SUS (vide declaração expedida pelo UNICEPLAC), procedendo-se a sua nova classificação no concurso no contexto “sub judice”, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se as partes agravadas para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público (art. 12, “caput”, da Lei no 12.016/2009. P. I. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora